Tribunal: TJMT
Processo: 1013716-26.2023.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013716-26.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNA SILVA DOS SANTOS - CPF: 570.716.401-49 (RECORRENTE), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE BANCO AGIBANK S/A E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE ABANCO PAN S/A.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS DOS RÉUS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO QUE CULMINOU COM A ABERTURA DE CONTA CORRENTE E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO REALIZADOS PELA AUTORA. VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE BENEFICIOU TERCEIRO. FRAUDE DEVIMENTE CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATOS NULOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CARTÃO DE CRÉDITO FORMALIZADO COM O SEGUNDO REQUERIDO ANTERIOR AO GOLPE NOTICIADO. JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO E TERMO DE CONSENTIMENTO. PREVIO CONHECIMENTO DA AUTORA DA MODALIDE DO EMPRÉSITMO. DEPÓSITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DESSA IMPORTANCIA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO DO BANCO AGIBANK IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO PAN PROVIDO.

Se todos os contratos apresentados pelo primeiro requerido são datados do mesmo dia do golpe praticado por terceiro que se fez passar por funcionário do banco, além do valor liberado ter sido depositado em conta corrente que a autora desconhecia a existência, resta devidamente configurada a fraude e a falha na prestação do serviço.

Se o empréstimo consignado cartão de crédito foi devidamente assinado, a transferência de valores realizada em conta corrente válida, sem que houvesse a intenção de depositar tal valor em juízo, o contrato é válido, não há justificativa para rescindi-lo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013716-26.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Banco Agibank S/A

Banco Pan S/A

Recorrida(s):

Edna Silva dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que após embargos declaratórios apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido da parte reclamante para:

a) DECLARAR nulo o contrato de empréstimo CCB nº 1252133438, tomando junto à instituição financeira AGIBANK e, via de consequência, CONDENAR a parte requerida AGIBANK S.A. descontinuar os descontos e a devolver ao autor os valores descontados a título de parcelas do aludido contrato. A importância deverá ser corrigida pelo INPC, a partir da data de cada desconto, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão;

b) DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado, tomando junto à instituição financeira Banco Pan e, via de consequência, CONDENAR a parte requerida Banco Pan S.A. descontinuar os descontos e a devolver ao autor os valores dele deduzidos a título de cartão de crédito consignado. A importância deverá ser corrigida pelo INPC, a partir da data de cada desconto, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão;

c) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por dano moral e de devolução em dobro.
”

Tanto o Recorrente Agibank quanto o Banco Pan, pugnam pela reforma integral da sentença vergastada para que os pedidos sejam julgados improcedentes, visto que os contratos realizados foram validamente firmados.

A Autora alega que um suposto funcionário do Banco Pan entrou em contato com ela, visando cancelar contrato de empréstimo consignado – cartão de crédito que a promovente possui e devolver os valores descontados do seu benefício previdenciário. Relatou ainda que, como já havia entrado em contato para resolver o contrato, não desconfiou do golpe e por isso forneceu todos os documentos solicitados. Discorre que de posse dos seus documentos, os estelionatários fizeram a portabilidade da sua conta bancária para o banco Agibank, bem como formalizaram empréstimo consignado no valor total de R$ 23.862,00, sendo liberada a importância de R$ 7.791,43, para terceiro fraudador. Afirmou que entrou em contato administrativamente com as reclamadas, todavia, sem sucesso.

Pois bem. Em relação ao
AGIBANK
, entendo que a sentença não merece reparos.

Pela conversa no aplicativo de mensagens WhatsApp apresentada com a inicial, consta a informação de que se tratava de contato com o Banco PAN, referente ao empréstimo consignado cartão de crédito e após a autora fornecer seus documentos, a funcionária informa que o contrato estava cancelado, confirmando a tese da autora de que foi enganada pelos falsários.

Além disso, o Agibank junta aos autos a proposta de conta corrente e solicitação de troca de domicílio bancário para pagamento de benefício do INSS datados de 02/08/2023, isto é, mesmo dia do contato com os estelionatários, além da Cédula de Crédito Bancária n. 1252133438, a qual liberou o valor de R$ 7.791,43, também ser datada desse mesmo dia. Consta ainda dos extratos apresentados pela autora que após o dinheiro ser liberado houve a transferência para terceiros.

Registro também que todos esses contratos foram assinados eletronicamente, no entanto, em nenhum deles consta a geolocalização da autora, não sendo possível confirmar a localização de quem os assinou.

Portanto, diante das provas apresentadas, evidente que tais contratos foram realizados por fraudadores, não sendo confirmada a identidade da autora, já que todos os documentos pessoais apresentados foram fornecidos por ela, para o falsário que se fez passar por representante do Banco Pan.

Importante registrar que não há valores a serem compensados, visto que não foi a autora que se beneficiou da quantia depositada na conta corrente aberta para esse fim.

Assim caracterizada a fraude, a instituição financeira responde pela reparação dos danos materiais sofridos pela autora, por constituir a fraude praticada por terceiro um fortuito interno derivado do risco de seu empreendimento.

A Súmula nº 479 do Colendo Tribunal Superior:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Dessa forma, forçoso o reconhecimento de que tais operações são nulas, não merecendo a sentença, nesse item, qualquer reparo.

Por outro lado, em relação ao recorrente
BANCO PAN
, entendo que melhor sorte não assiste a autora.

Ainda que a recorrida alegue que não autorizou nem nunca pediu o cartão de crédito, que justificasse o empréstimo consignado cartão de crédito realizado em seu benefício previdenciário, tenho que foram produzidas provas de que houve
o depósito válido na sua conta corrente mantida perante a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 4.729,00, datado de 21/09/2022, isto é, antes da fraude notificada nesses autos, e que a autora não teve a intenção de depositar em juízo.

De acordo com os documentos apresentados pelo Banco Pan, a autora assinou eletronicamente o Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN, o Termo de Consentimento, a proposta de adesão ao seguro, além de fornecer seus documentos pessoais. Além disso, nesses instrumentos constam a geolocalização da autora, confirmando se tratar do mesmo endereço fornecido na petição inicial.

Logo, não obstante a parte autora alegue não ter realizado o contrato, o arcabouço probatório convence este juízo da existência e validade desta contratação, tendo em vista o fato de que houve efetivo recebimento da verba mediante depósito bancário em seu favor, não fazendo a autora uso da faculdade de restituir a importância, alegadamente indesejada, por meio de depósito judicial, inexistindo postura tendente à demonstração de boa-fé - e, por fim, optou a parte autora em ingressar com imediata demanda judicial sem qualquer demonstração de prévia irresignação em âmbito administrativo, conjuntura que reforça a conclusão da aceitação tácita do negócio jurídico e de suas consequências.

Por esses fundamentos, portanto, não vejo como prosperar a pretensão declaratória de inexistência do contrato questionado ou a ilicitude dos descontos efetivados em folha de pagamento, fincados na suposta ausência de consentimento quanto ao efetivo depósito em dinheiro disponibilizado na conta corrente, uma vez constatado o silêncio e a ausência de demonstração de prejuízo, conforme, aliás, disposição expressa do Código Civil:
"art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa".

Portanto, a meu ver, os documentos acostados aos autos apresentam força probatória suficiente para demonstrar a legalidade da contratação, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano material e moral.

Ante o exposto,
conheço dos recursos,
DOU provimento

ao recurso do BANCO PAN
e julgo improcedentes os pedidos iniciais, em relação a este reclamado e
NEGO provimento ao recurso do AGIBANK
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024